Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-59.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0710200-59.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JONATHAM SOUZA DE LIMA RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Intime-se o recorrente para regularizar sua representação processual, uma vez que a procuração juntada ao processo, de ID 72139125, não está assinada pelo outorgante. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora